Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-20.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE JUROS EM PERCENTUAL DIVERSO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA.
1. A falta de pedido expresso de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, na ação de busca e apreensão, não implica inépcia da petição inicial.
2. “Na ação de busca e apreensão, o credor fiduciário busca o pagamento das prestações inadimplidas e parcelas vencidas antecipadamente, ou a apreensão do bem para exercício da garantia, de modo que o valor apontado para purga da mora expressa o conteúdo econômico da lide” (Acórdão 1181463, 07199808120188070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Não há que se falar em cobrança de taxa de juros mensal diversa da contratada, se o índice apontado pelo devedor como excessivo correspondente ao custo efetivo total devidamente indicado no contrato.
4. É vedada a anulação, de ofício, de cláusulas de contratos bancários, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Enunciado n.o 381, da Súmula do STJ.
5. Apelo não provido.